Tribunal: TJMT
Processo: 0005931-78.2016.8.11.0086
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005931-78.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AURORA PEREIRA DA ROSA - CPF: 840.465.541-34 (APELADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (APELANTE), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO SEGURADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – TESE REJEITADA – PAGAMENTO DO SEGURO À ESTIPULANTE – LIMITE DA INDENIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL - DESNECESSIDADE –
SENTENÇA PARCIALMETE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Autora/Apelada é parte legítima para pleitear a quitação do consórcio e liberação do crédito, pois, é inegável a condição de cônjuge. Afasto, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o Segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. Assim, a beneficiária da indenização securitária é a Instituição estipulante, não o segurado ou eventuais herdeiros.

A Seguradora Apelante pagará a indenização ao estipulante (ADM de Consórcio Nacional Gazin), que será utilizado para a quitação integral do saldo devedor do segurado.

A indenização securitária deve ser paga a estipulante, ADM de Consórcio, para quitação do saldo devedor do contrato de adesão.

O Superior Tribunal de Justiça considerou que a licitude da recusa administrativa, fundada na preexistência de doença, depende da exigência imposta ao contratante da realização de exames médicos prévios ou de demonstração cabal da sua má-fé.

Aliás, se mostra desnecessária a expedição de ofício ao Hospital e Maternidade Irmã Maria das Neves, para que apresente o prontuário médico de Gonçalino Jesus da Silva, não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Assim, como já falado, não tendo sido comprovada a má-fé do
de cujus
, não pode a Recorrente eximir-se do pagamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º
0005931-78.2016.8.11.0086

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da
Ação de Cobrança de Apólice Seguro de Vida
ajuizada por
AURORA PEREIRA DA ROSA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento do seguro prestamista a beneficiária Aurora Pereira da Rosa.

Ainda reconheceu a sucumbência recíproca e condenou a Autora, a Seguradora Apelante e a Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTDA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à Autora/Apelada, tendo em vista ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3.º, do CPC.

Inconformada, a Seguradora Apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa da Apelada, ao argumento de que não é o seu direito de pleitear o pagamento da indenização, e sim da Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTDA.

No mérito, aduz que a quitação do seguro deve ser realizada à estipulante Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTDA, haja vista que é a própria beneficiária do contrato.

Assevera que se faz necessário limitar a obrigação da Apelante ao contrato quanto ao saldo devedor em aberto, que corresponde ao valor de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), visto que o seguro prestamista prevê unicamente a quitação do saldo devedor do
de cujus
perante a estipulante e beneficiária do seguro, no caso a Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTDA.

Questiona que o Segurado possuía doença preexistente, que era do seu conhecimento quando da contratação, a qual foi dolosamente ocultada, o que afasta qualquer direito à indenização, na forma do art. 766 do CC.

Ressalta que na Cláusula 4, item 4.1, C, das Condições Gerais do contrato, prevê que estarão excluídos da cobertura do seguro os eventos ocorridos em consequência de doenças preexistentes não declaradas na proposta de adesão, como é o caso dos autos.

Defende a necessidade de conversão do julgamento em diligência para que seja expedido ofício ao Hospital e Maternidade Irmã Maria das Neves, com sede na Rua São Jorge, 640 - São José do Rio Claro - MT, para que apresente o prontuário médico de Gonçalino Jesus da Silva, inscrito no CPF sob o n.º 334.461.219-00, a fim de complementar as informações nestes autos sobre possível doença preexistente.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença mediante a improcedência dos pedidos iniciais. Na oportunidade presquestiona a matéria.

Apesar de devidamente intimadas, a Autora e a Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTDA não apresentaram contrarrazões (ID. 127581657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
AURORA JESUS DA ROSA
, ajuizou a
Ação de Cobrança de Apólice Seguro de Vida
em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA
alegando que o
de cujus,
Sr. Gonçalino Jesus da Rosa, em 05/06/2015, firmou Contrato de Adesão em grupo de consórcio para aquisição de bem móvel com Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTDA e Contrato de Seguro Prestamista com a Apelante Mapfre, no valor de R$ 21.840,00 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta reais).

No referido contrato, o
de cujus
se obrigou ao pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 367,83 (trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos). Ressaltou que o seguro contratado com a Apelante Mapfre tem por finalidade a indenização do saldo devedor em caso de morte.

Aduziu que, em 09/01/2016, o Sr. Gonçalino Jesus da Rosa veio a óbito, razão pela qual sua esposa, Sra. Aurora Pereira da Rosa, contatou a Apelante Mapfre para informar o ocorrido; contudo, negaram o pedido de pagamento do seguro, ao argumento que o Segurado possuía doença preexistente. Diante disso, ajuizou a vertente demanda.

Ao contestar, a Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTDA alegou, preliminarmente, ilegitimidade ativa da Apelada e, também, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a ocorrência de doença preexistente e inexistência de dano moral. Com isso, pugnou pela improcedência da demanda. Já a Seguradora Apelante, apresentou contestação intempestiva.

Em seguida sobreveio a sentença de parcial procedência dos pedidos e condenou a Apelante ao pagamento do seguro prestamista à beneficiária Aurora Pereira da Rosa. Ainda aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, cuja a exigibilidade fica suspensa em relação a Autora/Apelada, tendo em vista ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3°, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento da preliminar.

Preliminar Ilegitimidade Ativa:

Alega a Seguradora Apelante que a Recorrida não possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, visto que não é o seu direito de pleitear o pagamento da indenização. No entanto, tal argumento não merece prosperar.

No caso, observa-se que Sr. Gonçalino Jesus da Rosa contratou empréstimo bancário no valor de R$ 21.840,00 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta reais) e, no ato da contratação, aderiu a um seguro prestamista para garantir a quitação do contrato.

Em 09/01/2016, o segurado veio a óbito, motivo pelo qual a Autora, cônjuge sobrevivente, requereu o pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, o que foi negado pela Seguradora, razão pela qual a Apelada ajuizou a demanda.

Como é cediço, o seguro prestamista garante a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do Segurado no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário ou perda de renda.

Na hipótese, a preliminar deve ser rejeitada, posto que a Apelada comprovou a condição de cônjuge do Segurado, conforme certidão de Casamento ID. 127580237 – pág. 65, assim, detêm legitimidade ativa para pleitear o pagamento do seguro, uma vez que é a responsável pelo pagamento de eventuais obrigações do falecido.

Sobre o tema, transcrevo precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS PARA PLEITEAR A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. "
No seguro prestamista os herdeiros do segurado (de cujus) detêm legitimidade para pleitear a indenização securitária com a quitação do saldo devedor"
(TJ-SC - AC: 03015649120168240015 Canoinhas 0301564-91.2016.8.24.0015, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 16/06/2020, Terceira Câmara de Direito Civil – sem destaque no original).

“
Em se tratando de seguro prestamista, a beneficiária principal é a instituição financeira. No entanto, o herdeiro da parte contratante possui legitimidade para discutir o cumprimento do pacto e o recebimento de eventual indenização depois de cumprida a obrigação principal
. 2. Assim, afastar a ilegitimidade ativa é à medida que se impõe, pois o herdeiro tem direito, em tese, de perceberem eventual saldo remanescente após cumprida a obrigação a que se destinava garantir o pagamento, caso se efetivasse o risco morte do segurado” (TJRS, Apelação Cível, n. 70083971523, Quinta Câmara Cível, rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. em 15-4-2020 – sem destaque no original).

Desse modo, a Autora/Apelada é parte legítima para pleitear a quitação do consórcio e liberação do crédito, pois, é inegável a condição de cônjuge. Afasto, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

No tocante ao
MÉRITO
, a Seguradora Apelante alega que a quitação do seguro deve ser realizada à estipulante Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTDA, haja vista que é a beneficiária do contrato e, também, deve ser limitada à obrigação do contrato, que corresponde ao saldo devedor de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), tenho que assiste razão a Seguradora Recorrente.

Com efeito, o contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o Segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. Assim, a beneficiária da indenização securitária é a Instituição estipulante, não o segurado ou eventuais herdeiros.

Dos documentos anexados aos autos, verifico que o contrato de seguro prestamista figura como estipulante a ADM de Consórcio Nacional Gazin e, logo abaixo do mesmo documento, consta que em caso de morte o beneficiário será ‘sempre o Estipulante do Seguro’. (ID. 127580237 –pág. 42).

Além disso, nas condições gerais do contrato, na cláusula 1.ª dispõe que o seguro visa ‘
garantir o pagamento de um capital ou saldo devedor ao estipulante
, relacionado a dívida contraída pelo segurado’
.

Desse modo, a Seguradora Apelante pagará a indenização ao estipulante (ADM de Consórcio Nacional Gazin), que será utilizado para a quitação integral do saldo devedor do segurado.

No que se refere à limitação do pagamento indenizatório ao capital segurado, tenho que, também, assiste razão a Seguradora Apelante.

No caso dos autos, não pairam dúvidas de que o
de cujus
contratou o seguro prestamista para a cobertura do saldo devedor do Contrato de Adesão, no limite de até R$ 21.840,00 (vinte e um mil e oitocentos e quarenta reais).

Não há, no entanto, qualquer informação extra concernente à obrigação da Seguradora Apelante em pagar aos herdeiros do Segurado eventual saldo remanescente oriundo da diferença entre o capital segurado (R$ 21.840,00) e o valor destinado à quitação do contrato de financiamento.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE INDEVIDO. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, concluiu que o contrato de seguro de vida foi firmado na modalidade prestamista com o objetivo de garantir ao estipulante, no caso de morte do segurado, a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento de veículo apurado na data do sinistro, sendo que não existe cláusula contratual para pagamento de eventual valor remanescente aos herdeiros. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. O contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.
4. Na hipótese, a seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para a quitação integral do saldo devedor do contratante, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice de seguro prestamista aos herdeiros do segurado por falta de previsão contratual. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1807026 PR 2019/0092891-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019).

Portanto, a indenização securitária deve ser paga a estipulante, ADM de Consórcio, para quitação do saldo devedor do contrato de adesão.

Ressalto que em relação ao
quantum
do saldo devedor, verifico que não há qualquer informação do seu valor exato, razão pela qual deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Por outro lado, quanto ao argumento de legalidade da negativa de cobertura do seguro, pois o Segurado possuía doença preexistente à contratação, não merece prosperar.

Da detida análise dos autos, observo que inexiste prova de que o Segurado tenha, intencionalmente, deixado de tornar conhecida a patologia que lhe acometia. Ademais, a Seguradora não o submeteu a nenhum exame médico antes da contratação e, se o fez, não trouxe ao caderno probatório nenhuma prova dessa natureza.

Nesse sentido, oportuno destacar que a exigência dos exames prévios como requisito de legalidade da recusa administrativa já foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 609-STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Isto é, o Superior Tribunal de Justiça considerou que a licitude da recusa administrativa, fundada na preexistência de doença, depende da exigência imposta ao contratante da realização de exames médicos prévios ou de demonstração cabal da sua má-fé (STJ - AgRg no REsp: 1359184 SP 2012/0230033-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI).

Além disso, não se pode desconsiderar o fato de a Apelante ter agido de forma negligente no momento da contratação do seguro, tendo em vista que não submeteu o Segurado a nenhum exame, devendo aceitar o risco da sua própria inércia, conforme a jurisprudência do STJ, confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ
. 2.
É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
( AgInt no AREsp 1149926/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 06.02.2018 – sem destaque no original).

Desse modo, diante da ausência de prova da má-fé do
de cujus
ao contratar o seguro e não tendo a Recorrente produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada.

Aliás, se mostra desnecessária a expedição de ofício ao Hospital e Maternidade Irmã Maria das Neves, para que apresente o prontuário médico de Gonçalino Jesus da Silva, a fim de complementar as informações nos presentes autos sobre uma possível doença preexistente.

Com efeito, não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Assim, como já falado, não tendo sido comprovada a má-fé do
de cujus
, não pode a Recorrente se eximir do pagamento do seguro.

Por último, entendo como prequestionada a matéria objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparo nesse tópico.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo e condeno a Seguradora Apelante ao pagamento apenas do saldo devedor do contrato de financiamento diretamente à Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTDA.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022